Tribunal: TJMT
Processo: 1000736-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000736-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EDNANDES COSTA CHAVES - CPF: 031.010.661-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: EDNANDES COSTA CHAVES

E M E N T A

AGRAVAO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DECLARA PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA COM BASE NO ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PLEITO QUE BUSCA A APLICAÇÃO DO ART. 114 DO CP – ACOLHIMENTO – MULTA FIXADA EM CONDENAÇÃO CRIMINAL CARÁTER SANCIONATÓRIO – RECURSO PROVIDO.

À luz do art. 114 do Código Penal se a pena de multa for aplicada ou cominada alternativamente ou cumulativamente, a prescrição ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade.

Sendo a pena privativa de liberdade fixada na sentença em 6 anos e 6 meses de reclusão, verificado que o lapso temporal entre a data do trânsito em julgado para a acusação (7/4/2014) até a presente data é inferior a 12 (doze) anos, merece acolhimento o recurso interposto pelo Ministério Público.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE SILVA QUINTEIRO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital, que nos autos do PEP n.
0009000-32.2011.8.11.0042/SEEU
, declarou em favor do agravado a
prescrição da pena de multa
em relação à condenação oriunda da Ação Penal n. 0002259-05.2013.8.11.0042.

Assevera o agravante que a decisão merece ser reformada
“o seu prazo prescricional é regulado pelo artigo 114, inciso II, do Código Penal e prescreve no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade”
. (id. 115474990)

Assevera que o magistrado declarou extinta a pena de multas em
afronta ao que estabelece o art. 114, II do CP
– que a pena de multa prescreve no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade.

Afirma, que não agiu com costumeiro acerto o magistrado, pois a ação penal n. 0002259-05.2013.8.11.0042 teve seu trânsito em julgado para a acusação em 7/4/2014, cujo prazo prescricional se opera em 16 (dezesseis) anos já que fora fixada pena de reclusão superior a 06 (seis) anos, logo
prescreverá apenas no dia 6/4/2030
.

Pelos fatos retratados na exordial recursal, requer o provimento do recurso para que seja modificada a decisão que declarou a prescrição da pena de multa imposta na ação penal n. 0002259-05.2013.8.11.0042.

A defesa apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento recursal (id. 115474997).

A autoridade judiciária de origem
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa do autuado à Instância Superior (id. 113289982).

Em parecer, da lavra do Dr. Élio Américo, a douta Procuradora de Justiça se manifesta pelo
provimento
do recurso interposto:

“Agravo em Execução - Tráfico ilícito de entorpecentes – irresignação ministerial – Almejada a reforma da decisão que declarou extinta as penas de multa impostas nos autos das Ações Penais, ora executadas, em razão da prescrição – procedência – a pena de multa, embora seja dívida de valor, possui caráter penal - incidência do art. 114, inc. II, do Código Penal – pena de multa que prescreve no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade – in casu, o lapso temporal do trânsito em julgado da sentença até a presente data não gera prescrição – P elo provimento do agravo .””
(id. 120238958).

É o relatório. Inclua em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: EDNANDES COSTA CHAVES

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos autos do PEP n. 0009000-32.2011.8.11.0042/SEEU -consoante consta no
mov. 27.1
de 1o/7/2021, ora agravado,
EDNANDES COSTA CHAVES
foi condenado definitivamente pela prática dos delitos de tráfico de entorpecente e roubo a cumprir pena unificada de 17 (dezessete) anos e 02 (dois) de reclusão em regime inicial fechado, oriundos das seguintes ações penais:

1
- Guia de Execução Penal Provisória oriunda da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá; extraída dos autos da Ação Penal 0002259-05.2013.8.11.0042; infração do artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06; condenado à pena de
6 anos e 6 meses de reclusão
, em regime fechado, bem como, ao pagamento de
660 dias-multa.
Trânsito em julgado em
7/4/2014
;

2
- Guia de Execução Penal oriunda da 9° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá; extraída dos autos n.
0012015-43.2010.8.11.0042
; infração do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; condenado à pena de
2 anos e 6 meses de reclusão,
em regime fechado, bem como, ao pagamento de
250 dias-multa
. Trânsito em julgado
9/5/2011
.

Como alhures informado a insurgência recursal paira sobre o reconhecimento da prescrição da multa fixada na condenação oriunda do item 1, cuja pena privativa de liberdade fora fixada em 06 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de
660 dias-multa
.

Nos últimos anos diversas discussões sobre a natureza, prazo prescricional e legitimidade para cobrança das multas fixadas em condenações criminais.

Após a redação trazida pela Lei n. 9.268/
1996
, onde se modificou o art. 51 do CP no intuito de minimizar a superlotação existente nas unidades penais, não foi admitido a conversão da pena de multa em pena de detenção, no caso de seu inadimplemento, dando a nova redação conotação estrita de dívida de valor:

Art. 51 - Transitada em julgado a sentença condenatória,
a multa será considerada dívida de valor
, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Diante dessa nova perspectiva da norma foi editado o Repetitivo n. 931 do STJ, estabelecendo que o inadimplemento da sanção pecuniária
não
obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, por ter sido considerado pela norma dívida de valor que poderia ser executada a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, portanto a sua execução estaria à cargo da competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública (Súmula n. 521 STJ).

Em pós,
o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI n. 3.150/DF
entendeu que a nova redação dada pela Lei n. 9.268/1996 ao art. 51 do CP, não retirou da multa o seu caráter de pena, de sanção criminal, sendo o objetivo da lei apenas evitar a conversão da multa em detenção, em observância à proporcionalidade da resposta penal.

(ADI n. 3.150, Rel. Ministro Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-170, public. 6/8/2019).

Concomitantemente, foi sancionada a Lei n. 13.964 de 24/12/2019, dando ao art. 51 do Código Penal a seguinte redação:

“Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.”

Em ajuste à nova dogmática legal, o Superior Tribunal de Justiça atribuiu nova redação ao Tema n. 931 assentando:

"na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa,
o inadimplemento
da sanção pecuniária
obsta
o reconhecimento da extinção da punibilidade".

Nos fundamentos das decisões prolatadas as cortes superiores que
a pena de multa tem papel retributivo e preventivo geral da pena e serviria para desestimular o infrator a novamente delinquir
, e, caso seja banalizado o seu cumprimento a lei viraria letra morta, revertendo em estímulo do cometimento de novos crimes diante da não punição.

De outro norte, nem todos podem adimplir a pena de multa por serem considerados “pobres” nos termos da lei, e, se exigir desses o adimplemento da pena de multa para que seja declarada a extinção da punibilidade iria de encontro aos direitos e garantias fundamentais contemplados na Constituição Federal.

As implicações afetariam desde o decurso do período depurador da reincidência (5 anos), até a suspensão dos direitos políticos que impediria o apenado do gozo dos benefícios sociais, transcendo a pena aos seus familiares já que sem trabalho registrado o apenado não poderia sustentar seus dependentes.

Por derradeiro, o Superior Tribunal de Justiça em 24/11/2021, ao analisar o REsp 1785383/SP, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti Crus realizou nova revisão ao Tema Repetitivo n. 931, dando a redação que subsiste nesta data:

“Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.”

No caso dos autos, ainda que não se tenha extinta a punibilidade da pena, vê-se que o magistrado declarou a prescrição da pena de multa se utilizando do prazo prescricional do art. 174 do Código Tributário Brasileiro (5 anos), como se divida de valor fosse estritamente, contrariando os entendimentos sufragados nas Cortes Superiores.

Entendendo que
a multa fixada na condenação tem caráter de pena,
logo o prazo prescricional (para extinção da punibilidade) a ser aplicado na espécie é a do art. 114, II do CP, ou seja, ela ocorrerá no “
mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade.

Nesse sentido:

“

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR MULTA. ALEGADA
PRESCRIÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA
.
LAPSO PRESCRICIONAL A SER CONSIDERADO
:
O MESMO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Ao contrário do alegado pela Embargante, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça sedimentou-se no sentido de que "[...] no caso de substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa,
o prazo prescricional será o mesmo que aquele referente à pena privativa (inciso II do art. 114 do CP).
" (AgRg na PET no REsp 1.874.445/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 03/09/2020).

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1586839/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA PENA DE MULTA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO - VIABILIDADE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –PRAZO DO ART. 114, II – PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA QUE EQUIVALE AO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMULATIVAMENTE APLICADA – CARÁTER PENAL DA PENA DE MULTA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O Pacote Anticrime não alterou o caráter sancionatório da pena de multa, que, por deferência constitucional, tem natureza penal. Desta maneira, em sendo a pena de multa cumulativamente aplicada com a pena privativa de liberdade, o lapso prescricional aplicável à ambas é o mesmo, a teor do disposto no artigo 114, II do Código Penal.”

(N.U 1021292-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE
03/04/2022
)

Ao embargante foi fixada a pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, para tanto
o prazo prescricional é de 12 (doze) anos
, conforme estabelece o art. 109, III, do CP.

Como se trata de execução penal, o prazo começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação (art. 112 do CP),
in casu

o trânsito em julgado ocorreu no dia 7/4/2014
, não sendo o réu menor de 21 ou maior de 70 ao tempo do crime,
a prescrição se dará tão somente em 6/4/2026
, já que fora extirpada a agravante da reincidência em sede de revisão criminal.

Assim, verificado que o lapso temporal entre a data do trânsito em julgado para a acusação até a presente data é inferior a 12 (doze) anos, merece acolhimento o recurso interposto pelo Ministério Público.

Posto isto,
dou provimento
ao agravo de execução interposto pelo Ministério Público, para anular a decisão proferida pelo juízo da origem mantendo a exigibilidade da cobrança da pena de multa referente à luz do art. 114, II, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022